Tribunal: TJDFT
Processo: 0009176-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009176-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26619043, o SINDIRETA requereu: a) a revogação da decisão de ID 19468888, haja vista trânsito em julgado do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (EME No 0008530-46.2008.8.07.0000), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes ISABEL FELIPE DE BRITO, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO, ISABELA FICHE SEABRA e ISMAEL ROSA AMANCIO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 19468888; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 8909463.” Nos ID: 24844099 e 24917062, a COORPRE informou o adimplemento dos requisitórios expedidos em favor de ISAIAS GOMES DE ABREU e ISABEL MARIA FERREIRA. No ID: 27138295, o SINDIRETA, solicitou a extinção parcial da execução quanto aos beneficiários citados, bem ainda o DF no ID: 27536875. O DF nada disse sobre os pedidos do exequente. O SINDIRETA juntou a cópia do v. acórdão n. 1315672, proferido nos EE n. 0008530-46.2008.8.07.0000,(ID: 26619044) e da respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 26619044). Foi colacionada ainda a cópia da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF nos embargos (ID: 26619044 - p. 8), bem como a cópia da certidão de trânsito em julgado (ID: 26619044 - p. 9). A execução foi declarada saneada quanto a ISABEL FELIPE DE BRITO, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO, ISABELA FICHE SEABRA e ISMAEL ROSA AMANCIO na decisão de ID: 19468888. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 8909456. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 8909463. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 8909364. Passo a decidir. De início, julgo extinta a execução em face de ISAIAS GOMES DE ABREU e ISABEL MARIA FERREIRA, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Outrossim, ante o trânsito em julgado dos embargos, determino o prosseguimento do presente feito. Finalmente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos a ISABEL FELIPE DE BRITO, IRMA EDILAINE MOLLER GONCALVES, IRDONETE FERNANDES DA SILVA, IRAN DA COSTA MELO, ISABELA FICHE SEABRA e ISMAEL ROSA AMANCIO, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 8909456, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 8909463, além dos honorários da execução fixados no ID: 8909364, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 2 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador